Tribunal: TJDFT
Processo: 0730207-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0730207-03.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ADOLFO CARLOS FILHO, CLEA MARCIA LEMOS DE OLIVEIRA, LAURA MARIA DE JESUS SILVA, EDUARDO DOUGLAS BORGES DA SILVA, FADIMO PEREIRA DA SILVA, SIDNEY PEREIRA DA SILVA, SILVAIR PEREIRA SILVA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo (ID 39167792), interposto pelo Executado, BANCO DO BRASIL S/A, em face da decisão interlocutória (ID 134420541, origem) proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília/DF, que, em sede de procedimento de liquidação individual de sentença coletiva, homologou “os cálculos retratados no laudo pericial”. Em sua resposta ao recurso (ID 40001893), os Agravados, preliminarmente, arguem o seu não conhecimento, com os seguintes argumentos: i) ocorrência da preclusão, pois “a decisão de ID: 116366186 já havia determinado a incidência de juros de mora a partir da citação do devedor na ação coletiva, sendo de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11/01/2003), quando passariam a ser de 1% ao mês. Esta decisão não foi objeto de recurso por parte do Réu, tornando-se estável, nos termos dos arts. 505 e 507, ambos do CPC/15, o que impede o conhecimento das matérias em voga”; ii) o Agravante promove inovação recursal, em razão da “matéria referente à necessidade de aplicação do índice de 10,14%, em fevereiro de 1989, não [ter sido] objeto da contestação apresentada em ID: 115033850, dos autos de origem, muito menos tratada pela decisão agravada”; iii) violação ao princípio da dialeticidade, pois “o recurso aviado trata de matérias atinentes à correção das cadernetas de poupança, decorrentes de Ação Civil Pública proposta pelo IDEC, tendo objeto distinto da presente demanda, que se refere à correção incidente nas cédulas de crédito rural, quando se determinou substituição do IPC (84,32%), aplicado pelo Banco, em março de 1990, pelo índice devido, correspondente ao BTN (41,28%). Assim, a presente lide não discute sobre aplicabilidade do índice de 10,14%, em fevereiro de 1989, como defendido pelo Agravante. Esta questão refere-se às correções das cadernetas de poupança, que não guarda relação com o objeto da presente lide”. É o relato do necessário até o momento. DECIDO. Com efeito, necessário se faz assegurar o contraditório e a ampla defesa ao Agravante, sobre a preliminar arguida em resposta ao presente agravo de instrumento, a fim de não ensejar uma decisão surpresa, nos termos dos arts. 9o e 10, ambos do CPC. Ante o exposto, diante da ordem das ideias que emergem do relatório, bem como em observância ao princípio do contraditório e a teor do que dispõem os arts. 9o, 10 e 933, caput, todos do CPC, intime-se o Agravante, para, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentar manifestação acerca da questão preliminar de não conhecimento do seu recurso, com base nos fundamentos retro, sob pena de não conhecimento do mesmo, nos termos do art. 932, III, deste Código, acaso esta questão preliminar venha a ser acolhida. Após o decurso do prazo supra ou manifestação do Agravante, o primeiro a ocorrer, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 11 de outubro de 2022 17:49:27. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador